Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751798-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISABETE PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESPACHO Ante a inexistência de pedido de concessão da gratuidade de justiça e a ausência da comprovação do recolhimento das custas processuais, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os comprovantes com data da impetraçao do mandado de segurança, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator